Tribunal: TJMT
Processo: 0057785-86.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 0057785-86.2015.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelas empresas Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá II – SPE Ltda. e Rodobens Negócios Imobiliários S.A em razão da sentença proferida pelo Juízo da 7.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Oazir Francisco El Hage Júnior e Thamy Cristina Barros Ribeiro El Hage.
Ao ajuizarem a demanda, os Apelados alegaram que, em 2013, firmaram Contrato de Compra e Venda de Imóvel com as empresas Apelantes e, em 25/03/2013, pagaram ao antigo proprietário o imóvel o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Argumentaram que foi acordado que deveriam pagar as “parcelas normais”, “parcelas balões” e financiarem o saldo devedor para, em 30/08/2014, com o pagamento da “parcela balão”, receber as chaves do imóvel.
Aduziram que efetuaram todos os pagamentos corretamente; contudo, o imóvel estava bloqueado para financiamento em virtude da falta do Habite-se.
Relataram que tentaram resolver a questão com as empresas, mas não lograram êxito, até que, em 09/10/2015, um preposto das Apelantes informou que o imóvel estava com “Retenção de Distrato”.
Afirmaram que não foram notificados, que não deram causa ao distrato, que efetuaram todos os pagamentos e que o financiamento bancário sofreu atraso por culpa das Apelantes, que não providenciaram o Habite-se.
Sustentaram que, em 26/11/2015, tomaram ciência de que o bem fora vendido para terceiro e que o adquirente já residia no imóvel.
Asseveraram que além do prejuízo material decorrente do pagamento de todas as parcelas contratadas, também sofreram prejuízo de ordem moral, pois o descaso das Apelantes lhes causou enorme sofrimento com a frustração do sonho da casa própria.
Na Contestação, as Recorrentes alegaram ilegitimidade passiva em relação aos valores pagos a título de ágio e comissão de corretagem.
Afirmaram que parte dos valores pretendidos pelos Apelados foi pago para os terceiros Wilson Fernandes Nazario e Kellen Lourenço de Souza.
Assim, no entender das Recorrentes, não seriam parte legítima para figurar no pólo da demanda em relação à devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem e, de conseguinte, pugnaram pela extinção do processo sem resolução do mérito, condenando os Recorridos no ônus da sucumbência.
No que tange à mora dos Apelados, as Recorrentes sustentaram que notificaram os Recorridos para dar início aos trâmites do financiamento bancário. Todavia, quedaram-se inertes e, diante do inadimplemento, rescindiu unilateralmente o contrato.
Aduziram na peça de defesa, que os Recorridos não promoveram o necessário para obter o financiamento para a quitação da unidade residencial na data aprazada, mesmo cientes dos termos do contrato, o qual prevê que a posse do imóvel somente seria concretizada se houvesse a quitação integral do saldo devedor.
Asseveraram que ante a inadimplência dos Apelados e da rescisão unilateral do contrato, o imóvel foi colocado novamente à venda e comercializado a terceiro de boa-fé.
Logo, requereram fosse reconhecida a mora dos Apelados, impondo aos Recorridos os pagamentos do ônus da rescisão consubstanciada na retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos, a título de cláusula penal.
Subsidiariamente, considerando o entendimento dominante do STJ sobre o tema, requereram o direito de reter 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos Recorridos, desistentes do contrato.
Por fim, aduziram que não há dano moral indenizável e pugnaram pela improcedência do pedido.
Na sentença, o Julgador singular consignou que embora as Apelantes tenham sustentado a tese de que notificaram os Apelados, a notificação juntada aos autos não comprova tal assertiva, haja vista que não há provas de que foi remetida, e tampouco recebida pelos Recorridos.
Assim, o Juiz a quo entendeu que a notificação é ineficaz para amparar a rescisão unilateral do contrato, haja vista que não há falar em descumprimento da obrigação de pagar o preço quando o vencimento está sujeito a termo incerto ou não se implementa condição a que uma das partes se obrigou.
Concluiu o Julgador sentenciante, que houve irregular distrato, sem a constituição dos Apelados em mora, de forma que as Apelantes não poderiam revender o imóvel compromissado com os Recorridos e, se houve culpa pela inexecução do contrato, deve ser imputada às Apelantes.
De acordo com o juiz senyenciante, a conduta das Apelantes feriu a boa-fé objetiva, notadamente pela inobservância do dever de informação e pela falta de transparência na condução das tratativas com os Apelados. Logo, por ter firmado convicção de que o inadimplemento contratual ocorreu por culpa das Apelantes, consignou que cabe aos Recorridos pleitear o seu cumprimento ou a rescisão, sem que isto lhe subtraia o direito de indenização por perdas e danos.
Nesses termos, reconheceu a nulidade da rescisão contratual promovida pelas empresas Recorrentes, consignando que devem restituir aos valores pagos pelos Apelados, conforme determina o Verbete 543 da Súmula do STJ.
No que tange à restituição do valor pago a título de ágio, o Juiz indeferiu o pedido dos Apelados, já que a quantia foi paga aos adquirentes originários. Todavia, enfatizou que a rescisão do contrato implica na restituição de todo o valor desembolsado, ou seja, toda a quantia até então amortizada até a data da cessão – R$ 14.964,17 (quatorze mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos), que deverá ser incluído no cálculo da restituição das demais parcelas pagas pelos Recorridos.
Em relação à comissão de corretagem, o julgador acolheu o pleito, sob o argumento de que, ante à culpa das vendedoras, o adquirente tem direito ao reembolso dessa verba.
Na sentença o juiz também acolheu o pedido de indenização por danos morais. Firmou convicção de que neste caso não houve o mero inadimplemento contratual, em especial porque as Recorrentes alienaram o imóvel para terceira pessoa, o que acarretou transtornos, angústia e aborrecimento que ultrapassam o mero dissabor, além de ocasionar sentimento negativo de impotência, caracterizadores do dano moral.
Assim, o Julgador singular acolheu parte dos pedidos, declarou a inexistência de mora por parte dos Apelados e, por consequência, a ineficácia do distrato unilateral e a rescisão contratual por culpa das Apelantes, condenou as Apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada Apelado, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, bem como a restituir todo valor amortizado do contrato, perfazendo o montante de R$ 26.702,98 (vinte e seis mil, setecentos e dois reais e noventa e oito centavos) e a importância de R$ 5.724,10 (cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais e dez centavos), desembolsados a título de comissão de corretagem, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso.
Por fim, condenou as Recorrentes ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Nas razões do Apelo, as Apelantes alegam preliminar de ofensa à coisa julgada, sob a tese de que os Recorridos, antes de ajuizar esta demanda, promoveram outra pelos mesmos fatos e fundamentos e com os mesmos pedidos, os quais foram julgados improcedentes pelo Juiz do 4.o Juizado Especial Cível da Capital, cuja sentença transitou em julgado.
Sustentam ser parte ilegítima em relação aos valores pagos a título de ágio e comissão de corretagem, porque parte dos valores pretendidos pelos Apelados foi pago para os terceiros Wilson Fernandes Nazario e Kellen Lourenço de Souza.
Afirmam que notificou os Recorridos para darem início aos trâmites do financiamento bancário e que eles (Recorridos) não promoveram o necessário para obter o financiamento para a quitação da unidade residencial na data aprazada.
Aduzem que diante do inadimplemento, rescindiu o contrato e o imóvel foi colocado novamente à venda e foi comercializado a terceiro de boa-fé.
Pugnam seja reconhecida a mora dos Apelados, impondo aos Recorridos os pagamentos do ônus da rescisão consubstanciada na retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos, a título de cláusula penal, ou, o direito de reter 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos Recorridos, desistentes do contrato.
As Apelantes ainda argumentam que não há dano moral indenizável e pugnaram pela improcedência do pedido, ou, pela redução do valor fixado pelo Juiz singular.
Contrarrazões no Id. 37612461, em que os Recorridos suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por falta de interesse recursal e, no mérito, pugnam pelo seu desprovimento.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso. Primeiro, porque o artigo 932, inciso III, do CPC/2015 e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo, porque o Verbete 568 da Súmula do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Em preliminar, as Apelantes alegam a ofensa à coisa julgada, sob a tese de que os Recorridos, antes de ajuizarem esta demanda, promoveram outra pelos mesmos fatos e fundamentos e com os mesmos pedidos, que foram julgados improcedentes pelo Juiz do 4.o Juizado Especial Cível da Capital, cuja sentença transitou em julgado.
De início, importa consignar que a questão não foi abordada no Juízo de primeiro grau. Contudo, tratando-se de matéria de ordem pública, a preliminar deve ser analisada.
A tese não comporta acolhida, porque da leitura dos documentos que acompanham as Razões do Apelo, constata-se, sem grande dificuldade, que na demanda ajuizada pelos Apelados no Juizado Especial Cível, eles buscavam tão-somente a declaração de nulidade da cláusula referente à cobrança de taxa de transferência, que reputavam ilegal (Id. 37612459).
Assim, não há falar em ofensa à coisa julgada, pois esta Ação não possui a mesma causa de pedir e pedido formulado na lide anterior, que tramitou no Juizado Especial Cível.
Logo, rejeito a preliminar.
No que tange à preliminar suscitada nas contrarrazões, observa-se que ainda que os Apelados tenham denominado a prefacial como “falta de interesse recursal” argumentam que as Recorrentes não se insurgiram contra a sentença. Logo, na verdade aduzem que houve ofensa ao princípio da dialeticidade.
Da análise do caderno eletrônico, constata-se que os argumentos dos Recorridos, em parte, merecem guarida, uma vez que parte das razões da Apelação não podem ser objeto de exame por esta Corte, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento, qual seja, infração ao princípio da dialeticidade recursal.
É cediço que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.
Não obstante o comando legal, conforme se depreende das razões, além de as empresas Apelantes terem reproduzido literalmente as alegações contidas na Contestação, não se insurgiram contra o teor da sentença, exceto pelo capítulo referente ao valor da indenização por danos morais.
Destaco que embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firme o entendimento que a reprodução de outra peça processual, como a petição inicial ou a contestação, nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, na hipótese não houve impugnação dos fundamentos da sentença.
O artigo 1.010, inciso III, do CPC exige expressamente que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada.
Nessa esteira, é imprescindível que tal conteúdo esteja intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, perfazendo combate específico ao ato judicial.
Sobre a matéria, oportuna a lição de Flávio Cheim Jorge (Apelação Cível: Teoria Geral e Admissibilidade. 2 ed. São Paulo: RT, p. 189/190):
De outra parte, até mesmo por uma questão de princípio, resta evidente que, como a apelação se dirige e se insurge contra a sentença, em razão de a mesma ter sido proferida em desconformidade com a lei, deve o recorrente indicar exatamente quais são os ‘errores in judicando’ e/ou ‘errores in procedendo’ que maculam a decisão monocrática. E mais: deverá, ainda, demonstrar por que a decisão está errada e, consequentemente, a necessidade de sua reforma. É fácil perceber, dessa forma, que a motivação é parte integrante do recurso. Com perfeição, observa Provinciali que os recursos são compostos por dois elementos: um de vontade ("elemento volitivo") e outro de razão ("elemento ragionativo o descritivo"). O primeiro elemento corresponde à declaração de desagrado para com a sentença e o segundo corresponde exatamente aos motivos que levam e conduzem a esse desagrado, a essa insatisfação existente com a sentença. Esses dois elementos formam, sem sombra de dúvida, o conteúdo do recurso de apelação. Não é suficiente o elemento volitivo. Não basta a simples indicação de que a sentença de primeiro grau é errada ou defeituosa. Tanto o tribunal quanto o apelado devem ter conhecimento exato dos motivos de fato e de direito pelos quais o apelante se insurge contra a sentença. (sem grifos no original)
O pressuposto da motivação do recurso somente é preenchido com a apresentação específica dos fundamentos para a reforma da decisão recorrida. Logo, a parte Recorrente deve demonstrar expressamente o vício da decisão, contra o qual se insurge.
Na hipótese, basta a leitura do exposto no relatório desta decisão para verificar que se compararmos a contestação, sentença e razões do apelo, chega-se à conclusão lógica de que não houve impugnação ao ato sentencial, mas tão somente a mera reprodução ipsis litteris da citada peça processual, com diferenças mínimas com a alteração de ordem de alguns parágrafos e a alteração dos termos Autores e Rés para Apelados e Apelantes.
Não há insurgência quanto ao fundamento da sentença que levou o Julgador singular a acolher parcialmente os pedidos formulados pelos Recorridos.
A título de exemplo, cito o capítulo referente à tese de que notificaram o Recorrido. O Julgador singular consignou que as Apelantes não comprovaram que a notificação juntada aos autos foi encaminhada aos Recorridos e que tomaram ciência da rescisão contratual.
Contudo, os Recorrentes não se insurgiram quanto ao entendimento exposto na sentença. Limitaram-se à integral reprodução dos mesmos argumentos já veiculados na contestação. Qual seja, que notificaram os Apelados. Nada trouxeram de novo no sentido de impugnar especificamente os fundamentos adotados pelo Juiz singular.
Aliás, a ofensa ao princípio da dialeticidade é tão evidente, que o Julgador singular acolheu a tese de que não seria devida a restituição dos valores pagos para os adquirentes originários do imóvel; contudo, nas Razões do Recurso, as Apelantes transcreveram toda a contestação e alegaram novamente que não poderiam ser condenadas à restituição da referida verba.
Logo, é imperioso reconhecer a falta das condições de admissibilidade dessa parte do recurso, pois não é possível ao Tribunal suprir a desídia do Recorrente quando deixa de apresentar fundamentação com o que foi decidido pelo Juízo do primeiro grau de jurisdição.
A jurisprudência segue a mesma orientação, a título de exemplo colaciono arestos do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. 1. A reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, consoante entendimento pacífico deste Superior Tribunal. 2. Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016). (sem grifos no original)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. REPRODUÇÃO. TEOR. INICIAL MANDAMENTAL. INVIABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. REGULARIDADE FORMAL. ÔNUS. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTOS. JULGAMENTO. 1. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade. Exegese dos arts. 514, inciso II e III, e 540, ambos do CPC. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 45.366/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 02/06/2014).
Desta Corte Estadual:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇAO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito. Trata-se do denominado princípio da dialeticidade, segundo o qual cumpre ao recorrente trazer as razões de sua inconformidade, confrontando os argumentos da decisão impugnada. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Ap 77034/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/04/2012, Publicado no DJE 04/05/2012).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 514, INCISO II DO CPC. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A reprodução dos fundamentos da contestação nas razões da apelação, sem combate à sentença, infringe o princípio da dialeticidade e acarreta o não conhecimento do recurso. (Ap 150998/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 28/05/2015).
Por oportuno, colaciono precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
Particularmente no que tange à motivação dos recursos, vige no sistema recursal pátrio o princípio da dialeticidade, pelo qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação. - A mera transcrição ipsis literis do teor da contestação ou de outras peças processuais anteriores à sentença não pode, jamais, ser suficiente para que se atenda ao requisito da fundamentação recursal. A bem da verdade, o comportamento da parte que, ao invés de se contrapor a cada ponto da decisão, limita-se a reproduzir alegações anteriores, revela intolerável e inaceitável comodismo, que deve ser repudiado pelo Judiciário. (TJMG, Agravo no 1.0024.07.539360-3/002, rel. Des. Fábio Maia Viani, DJ 10/10/2008).
Assim, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/2015 e o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço de parte dos argumentos do Apelo por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Quanto ao pedido de redução da indenização por danos morais, é cediço que o Juiz deve atender “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).
Deve-se considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, considerando ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Após essas ponderações, tendo em vista o grau de culpa das Recorrentes que, por negligência no exercício de sua atividade, rescindiram imotivadamente o contrato de compra venda firmado com os Recorridos e alienaram o imóvel para terceira pessoa, bem como a condição financeira das partes, hei por bem reduzir a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada Recorrido, pois esta é a quantia que respeita aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Diante de todo o exposto, conheço de parte do Apelo e, na parte conhecida, com fundamento no VErbete 568 da Súmula do STJ, dou provimento ao Recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada Recorrido.
Deixo de fixar honorários recursais, haja vista que o recurso foi conhecido em parte.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora